Tribunal: TJSP
Processo: 0001527-63.2008.8.26.0177
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0001527-63.2008.8.26.0177, da Comarca de Embu-Guaçu,
em que é apelante VALDEMAR BERNARDINO DO NASCIMENTO
FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
extinta a punibilidade de VALDEMAR BERNARDINO DO
NASCIMENTO FILHO, pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
prejudicado o exame de mérito. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001527-63.2008.8.26.0177 EMBU-GUAÇU VOTO No 14164 - 2/3
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001527-63.2008.8.26.0177
Comarca: EMBU-GUAÇU
Juízo de Origem: VARA ÚNICA
Apelante: VALDEMAR BERNARDINO DO NASCIMENTO FILHO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Willi Lucarelli
VOTO no 14164
FURTO
QUALIFICADO.
Recurso
defensivo.
Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão
punitiva estatal. Exame de mérito prejudicado.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por VALDEMAR BERNARDINO DO NASCIMENTO FILHO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Embu-Guaçu,
que o condenou às penas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no
piso - substituída, a privativa, por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo, com regime aberto em caso de reversão -, como incurso no CP,
art. 155, § 4o, IV, pleiteando absolvição, por insuficiência probatória.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Prejudicado o pedido recursal, pela superveniência
de prescrição da pretensão punitiva estatal, pois decorrido, por inteiro,
o quadriênio assinalado pelo CP, art. 109, V, entre a data dos fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001527-63.2008.8.26.0177 EMBU-GUAÇU VOTO No 14164 - 3/3
(24/4/2004 - antes da edição da Lei no 12.234/10) e o recebimento da
denúncia (15/12/2008 - fls. 114), ausentes quaisquer outras causas
interruptivas, nos termos do CP, art. 107, IV, 1a figura, e art. 114, II,
ex officio (CPP, art. 61, caput).
Diante do exposto, julga-se extinta a
punibilidade
de
VALDEMAR
BERNARDINO
DO
NASCIMENTO FILHO, pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, prejudicado o exame de mérito.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica